Tribunal: STF
Processo: AR 3048
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Domingos Borges da Silva propôs ação rescisória contra Ivo Narciso Cassol, buscando desconstituir, ao argumento de ofensa a coisa julgada, de violação manifesta a norma jurídica, bem assim de erro de fato (CPC, art. 966, IV, V e VIII, e § 5º), o pronunciamento formalizado na Reclamação n. 69.430.  



    Segundo narra, na origem, ajuizou-se ação rescisória buscando desconstituir acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos da Ação Popular n. 0007169-66.2011.8.22.0001, onde se declarou a invalidade de lei estadual que previa o direito à segurança pessoal a ex-governador daquele estado.  



    Explica que a ação rescisória foi julgada improcedente ao argumento de estar o ato rescindendo em conformidade com a jurisprudência da época. Contra a decisão foi interposto recurso extraordinário, o qual foi inadmitido com fundamento no Tema n. 136 da repercussão geral, assim como o agravo interno.  



    Diz ajuizada reclamação contra o acórdão proferido pelo TJRO nos autos da ação rescisória, sob a alegação de má-aplicação da tese firmada no Tema n. 136/RG e da Súmula n. 343 do STF, a qual foi julgada monocraticamente procedente.  



    Afirma que o julgamento monocrático da reclamação viola o art. 992 do CPC, o qual determina, em sua visão, que a ação reclamatória seja julgada pelo Plenário da Corte. Anota não incidir ao caso o parágrafo único do art. 161 do RI/STF, na medida em que não havia jurisprudência consolidada sobre o tema.  



    Defende que a decisão proferida nos autos da reclamação violou o devido processo legal e a coisa julgada ao cassar decisão em fase de cumprimento de sentença.  



    Frisa haver nulidade nos autos da reclamação, ante a ausência de pronunciamento prévio da Procuradoria-Geral da República.  



    Argui estar o acórdão proferido pelo TJRO na ação popular em conformidade com a jurisprudência do Supremo, razão pela qual fora devidamente aplicado o Tema n. 136/RG e a Súmula n. 343/STF ao caso quando se julgou improcedente a ação rescisória objeto da reclamação.  



    Sustenta que os precedentes utilizados para sustentar a procedência da reclamação (ADI 5.346 e 4.601) não poderiam ser aplicados para afastar a incidência do Tema n. 136/RG e da Súmula n. 343/STF, uma vez que versaram sobre lei específica do estado da Bahia, não possuindo, portanto, eficácia erga omnes.  



    Pontua ter transitado em julgado em 3 de maio de 2019 a decisão proferida na ADI 4.601 e em 20 de novembro do mesmo ano a decisão proferida na ADI 5.346, isto é, posteriormente ao julgamento, em segunda instância, da ação popular, cujo acórdão fora proferido em 15 de março de 2017, a revelar violação à segurança jurídica do ato rescindendo.  



    Informa ter havido impetração de mandado de segurança pelo antigo Governador com o intuito de garantir o direito à segurança pessoal pelo período de quatro anos, o que foi indeferido, transitando em julgado a decisão em 13 de fevereiro de 2019.  



    Argui que, em face de ter se tornado Senador, o ex-Governador deveria ter solicitado ao Senado a escolta pessoal. Cita precedentes.  



    Pede:  



    a – que, conforme Declaração de Hipossuficiência anexa, à luz do art. 99 do Código de Processo Civil, Vosso Juízo defira ao Requerente a gratuidade da Justiça;



    c – que Vosso Juízo conceda a tutela provisória de urgência, determinando os efeitos suspensivos às decisões rescindendas, até que seja julgado o mérito desta demanda, para fins de evitar graves prejuízos processuais;



    [...]



    f – que, ao final, seja a presente demanda julgada procedente, cujo Acórdão consista em decretar as rescisões das decisões proferidas na Reclamação nº 39.430, com a decretação de nulidade integral do processo, por violação da segurança jurídica, do devido processo legal e das normas declinadas nesta inaugural, por ser medida de direito e Justiça, devendo o Réu ser condenado nas custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência, sem prejuízo da condenação por litigância de má-fé  



    Intimada, a parte juntou procuração com poderes específicos, bem assim comprovante da certificação de trânsito em julgado da ação em que proferido o ato rescindendo. Deixou, entretanto, de comprovar a capacidade postulatória do advogado constituído.  



    É o relatório. Decido. 



    2. Consoante declaração de hipossuficiência acostada aos autos (eDoc 64), implemento a gratuidade, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, para que seja assegurada a dispensa do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 968, § 1º, do mencionado diploma.  



    A concessão de tutela de urgência, seja de índole cautelar, seja de natureza antecipada, reclama a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.  



    Em ações rescisórias, tendo em conta a envergadura constitucional da coisa julgada e a precariedade típica ao juízo liminar, a concessão de tutela antecipada deve ocorrer em situações verdadeiramente excepcionais, quando há inequívoca demonstração dos requisitos autorizadores (AR 2.750 MC-Ref, Plenário, ministra Rosa Weber, DJe de 29 de setembro de 2020; AR 2028 TA-AgR, Plenário, ministro Gilmar Mendes, DJe de 25 de abril de 2008; AR 2328 MC-AgR, Plenário, ministro Marco Aurélio, DJe de 16 de abril de 2015).   



    Observo, entretanto, que a parte autora sequer apresentou na inicial quais os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido liminar, é dizer, em que consistiria a probabilidade do direito ou mesmo o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, requisitos indispensáveis para a concessão da medida.   



    Nesse contexto, em cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, de forma a desconstituir liminarmente a coisa julgada.  



    3. Do exposto, indefiro o pedido de liminar.  



    4. Embora tenha sido confirmada a habilitação do causídico no sítio eletrônico do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (https://cna.oab.org.br/), reitero a necessidade de que se junte aos autos documento que comprove estar o advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (CPC, art. 103), conforme determinado anteriormente (eDoc 67).  



    5. Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar contestação. 



    6. Publique-se.



Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente